Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000421-58.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: - DR. ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA
PACIENTE: - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alex Junior Alves da Silva, em favor de Marcos Antonio de Oliveira Fernandes, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2365-85.2007.811.0006, Código: 20017096, em razão da existência de Mandado de Prisão Definitiva em aberto expedido em seu desfavor, nos autos n.o 0002365-85.2007.8.11.0006, pelo i. magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 22/08/2020, ao ser abordado pela Polícia Militar, em sua residência, por ter Prisão Definitiva em aberto, encontrando-se, atualmente, preso no Presídio do Carumbé, atual CRC – Centro de Ressocialização de Cuiabá.
Afirma que a reavaliação da prisão do paciente é necessária, em razão da nova situação imposta pela chegada do Coronavírus, o que gera risco à saúde do paciente.
Segundo o impetrante, em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, deve ser possibilitado ao paciente a prisão domiciliar, tendo em vista o alto índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.
Destaca que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.
Assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes, não respondendo a qualquer processo crime, com endereço certo na Rua Trinta e Quatro, n. 25, bairro Pedra 90, Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78099-170, onde reside com sua família nesta Comarca, bem como que é “presbítero evangélico na Assembleia de Deus – Ministério do Belém, que vive em tempo integral para a Obra de Deus, pessoa totalmente distinta aquela a época dos fatos narrados anteriormente na condenação do suposto crime, e que dedica seu tempo exclusivo para pregar a Palavra de Deus”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja convertida a custódia em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, em razão da possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19, sob o argumento de risco para a saúde do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 22 de agosto de 2020, ao ser abordado pela Polícia Militar, em sua residência, por ter Prisão Definitiva em aberto, encontrando-se, atualmente, preso no Presídio do Carumbé, atual CRC – Centro de Ressocialização de Cuiabá.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se nos fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista a superlotação dos estabelecimentos prisionais, demonstrando a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus, o que colocaria em risco a vida do paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária do CRC – Centro de Ressocialização de Cuiabá, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, impossibilitando aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência, por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de comprovação de preenchimento das condições previstas na Recomendação n.o 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator